Tribunal: TJDFT
Processo: 0727141-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727141-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. P. C. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L. P. C. M. em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706442-17.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de ressarcimento dos valores despendidos com a aquisição emergencial de medicamentos. Sustenta que o dever de ressarcimento decorre do instituto das perdas e danos aplicável àquele que se quedou em mora quanto à obrigação, previsto inclusive no artigo 499 do Código de Processo Civil. Entende que está demonstrado o prejuízo em razão da mora do Poder Público em fornecer o medicamento determinado por sentença. Assevera que não se confunde o sequestro de bens com a determinação de restituição decorrente da inadimplência do Distrito Federal. Defende que o julgador deve enfrentar a integralidade dos fatos e das provas, justificando satisfatoriamente a decisão tomada, sob pena de violar o dever de fundamentação. Tece outras considerações sobre a tese recursal, bem como sobre a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela de urgência. Formula pedido de conhecimento e concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada reconhecendo o direito da agravante ao ressarcimento. Sem preparo ante a gratuidade deferida na origem. Intimado sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão pelo despacho de ID 61093990, a agravante peticionou no ID 61560495 afirmando que a decisão impugnada não está preclusa e que o recurso deve ser conhecido e processado. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face do seguinte provimento jurisdicional (ID 199282792 dos autos de origem): Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença que impôs ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de o medicamento SANDOSTATIN, na concentração de 0,1mg/ml e na dosagem de 0,5ml por dia, enquanto perdurar a indicação médica, requerido por L.P.C.M., menor impúbere, representada por seu genitor Danillo Gurgel Medeiros do Nascimento. Autos relatados na decisão ID 164007058. I _ DO PROCESSO DE CONHECIMENTO Da Tutela de Urgência Na decisão ID 73530578 da ação de conhecimento, não foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Contudo, após acolhidos os embargos de declaração, ID 88631222, a tutela de urgência foi deferida na sentença. Da sentença Sentença ID 85477278, de 08/03/2021, modificada por decisão que acolheu os embargos de declaração, ID 88631222, julgou procedente o pedido da inicial nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida e JULGO PROCEDENTE o pedido para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento SANDOSTATIN, na concentração de 0,1mg/ml e na dosagem de 0,5ml por dia, enquanto perdurar a indicação médica”. Sequestro de verbas públicas Não houve bloqueio/sequestro de verbas na fase de conhecimento. II _ DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão, ID 165672412, recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação do Distrito Federal a cumprir a obrigação determinada no título executivo no prazo de 10 (dez) dias e tomar ciência dos orçamentos apresentados. Promovidas as diligências relatadas na decisão ID 197294521 para o devido cumprimento da decisão judicial, sobreveio informação de que o medicamento foi obtido junto à SES/DF, ID 170614359, sendo determinada a restituição do valor bloqueado aos cofres públicos, o que se deu mediante a expedição de alvará de levantamento em favor do Distrito Federal, ID 174741351. Considerando, ainda, que foi estabelecida obrigação de dispensação de fármaco por prazo indeterminado, foi determinada a suspensão do curso do processo, ID 197294521. A parte autora, ID 199106301, informou o desinteresse na continuidade do cumprimento de sentença pugnando pelo arquivamento dos autos. Na oportunidade apresentou novo pedido de ressarcimento de gastos de monta atualizada no valor de R$ 1.427,36 (mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos). É o relatório. DECIDO. Conforme já exposto na decisão, ID 181245346, que indeferiu o pedido de ressarcimento de gastos no valor de R$ 421,60 (quatrocentos e vinte e um reais e sessenta centavos), formulado na petição ID 175836761, registro que o ressarcimento com aquisição do medicamento, sob a alegação da demora no fornecimento pelo requerido, antes das medidas constritivas, não se mostra cabível. O instituto de sequestro de verbas públicas constitui medida excepcional, adotada sob critérios rígidos, precedida por contraditório, da demonstração do uso do meio menos oneroso e mediante prévia autorização judicial, não podendo a parte exequente decidir empenhar verba pública em seu favor para, em seguida, obter ressarcimento. 1 _ Nesse sentido, INDEFIRO o novo pedido de ressarcimento formulado, ID 199106301. 2 _ Prossiga-se nos termos da decisão, ID 197294521. (destaques no original). A referida decisão foi proferida após a exequente, ora agravante, peticionar em 5/6/2024 - ID 199106301 requerendo o ressarcimento dos valores despendidos em 4/7/2023 (R$ 823,30 – oitocentos e vinte três reais e trinta centavos) e 14/8/2023 (R$ 421,60 – quatrocentos e vinte e um reais e sessenta centavos) (ID 199106303) para aquisição da medicação enquanto o DF não o fornecia, sendo que, anteriormente, em 20/10/2023 - ID 175836761, dos autos de origem, foi apresentado o mesmo pedido, com os mesmos valores (ID 175836762), diferenciando apenas a correção monetária. Como é sabido, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Dispondo sobre o instituto da preclusão, preleciona o artigo 507, do Código de Processo Civil: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nessa perspectiva, evidente a configuração da preclusão consumativa porquanto a matéria foi devidamente analisada por decisão anterior transitada em julgado, ID 181245346 dos autos de origem, que assim dispôs: ID 181245346 – 11/12/2023 Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença que impôs ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer o medicamento SANDOSTATIN, na concentração de 0,1mg/ml e na dosagem de 0,5ml por dia, enquanto perdurar a indicação médica, requerido por L.P.C.M., menor impúbere, representada por seu genitor Danillo Gurgel Medeiros do Nascimento. Autos relatados na decisão ID 164007058. I _ Da multa cominatória A decisão ID 176869113 indeferiu o pedido de fixação de multa cominatória. O ofício 6810/2023 da 1aTurma Cível noticiou a interposição do agravo de instrumento 0749646-63.2023.8.07.0000, ID 179171901. A decisão ID 179763289 manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou o prosseguimento conforme decisão ID 176869113. II Do pedido de ressarcimento Em relação ao pedido de ressarcimento do valor despendido para a compra do medicamento em virtude da omissão do poder público, determinou-se a manifestação da parte ré e, em seguida, remessa ao Ministério Público para manifestação. A parte ré requereu a improcedência do pedido de ressarcimento feito pela parte autora, ID 180725897. O Ministério Público reiterou o parecer ID 167893171, "oficiando excepcionalmente pelo deferimento do pedido de reembolso, vez que restou demonstrada a boa-fé da parte autora ao ter comparecido nos autos buscando solução ao caso, ID 163869670/ ID 163855575, não obtendo resposta satisfatória a tempo, ID 180923234." É o breve relatório. Decido. O presente cumprimento de sentença consiste em obrigação de fazer relativa ao fornecimento de medicamento. Inadmissível, portanto, o ressarcimento de gastos, de serviço privado contratado pela parte exequente por conta própria em completa inobservância das normas e sem qualquer autorização do juízo. O instituto de sequestro de verbas públicas constitui medida excepcional, adotada sob critérios rígidos, precedida por contraditório, da demonstração do uso do meio menos oneroso e mediante prévia autorização judicial, não podendo a parte exequente decidir empenhar verba pública em seu favor para, em seguida, obter ressarcimento. 1 _ Pelo exposto, indefiro o pleito de ressarcimento dos gastos da parte exequente. 2 _ Suspendo o curso do processo até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento interposto. 3 _ Com o Agravo e a respectiva certidão de trânsito em julgado, retornem os autos conclusos. (destacado) Note-se que tal indeferimento foi ressaltado pela decisão de ID 197294521, que assim dispôs: Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença que impôs ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de o medicamento SANDOSTATIN, na concentração de 0,1mg/ml e na dosagem de 0,5ml por dia, enquanto perdurar a indicação médica, requerido por L.P.C.M., menor impúbere, representada por seu genitor Danillo Gurgel Medeiros do Nascimento. Autos relatados na decisão ID 164007058. I _ DO PROCESSO DE CONHECIMENTO Da Tutela de Urgência Na decisão ID 73530578 da ação de conhecimento, não foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Contudo, após acolhidos os embargos de declaração, ID 88631222, a tutela de urgência foi deferida na sentença. Da sentença Sentença ID 85477278, de 08/03/2021, modificada por decisão que acolheu os embargos de declaração, ID 88631222, julgou procedente o pedido da inicial nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida e JULGO PROCEDENTE o pedido para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento SANDOSTATIN, na concentração de 0,1mg/ml e na dosagem de 0,5ml por dia, enquanto perdurar a indicação médica”. Sequestro de verbas públicas Não houve bloqueio/sequestro de verbas na fase de conhecimento. II _ DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão, ID 165672412, recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação do Distrito Federal a cumprir a obrigação determinada no título executivo no prazo de 10 (dez) dias e tomar ciência dos orçamentos apresentados. Decisão, ID 168272529, autorizou o sequestro de valores nas contas do réu, no importe de R$ 3.146,80 (três mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta centavos), suficiente para 3 (três) meses de tratamento. A parte autora, ID 169030374, noticiou que no dia 14/08/2023 adquiriu uma caixa do fármaco com recursos particulares, arcando com o custo de R$ 421,60 (quatrocentos e vinte e um reais e sessenta centavos) e reiterou o pedido de ressarcimento. Realizado bloqueio de R$ 3.146,80 (três mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta centavos), no sistema SISBAJUD, ID 169332897. A Secretaria realizou contato com a empresa fornecedora, ID 169566994, certificando que foi "mantido o valor da medicação constante dos autos, porém é imperativo observar acréscimo no custo do frete, ocasionando, por conseguinte, uma modificação no quantum total do orçamento". Decisão, ID 170163218, determinou o sequestro complementar no valor de R$ 160,40 (cento e sessenta reais e quarenta centavos). Realizado bloqueio de R$ 160,40 (cento e sessenta reais e quarenta centavos), no sistema SISBAJUD, ID 170596737. A parte autora juntou aos autos petição ID 170614359, informando ter obtido a medicação pleiteada junto ao SES/DF. A empresa GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA, CNPJ n° 04.559.470/0001-40, encaminhou e-mail a este juízo esclarecendo que a parte autora solicitou o cancelamento da medicação, bem como solicitou informações, ID 171030012. A Secretaria encaminhou guia de depósito judicial com vistas à restituição dos valores transferidos, ID 171030012. Certidão, ID 174360545, atestou o depósito de R$ 3.307,20 (três mil trezentos e sete reais e vinte centavos). Decisão, ID 174538417, determinou a restituição do valor depositado judicialmente ao Distrito Federal, mediante ofício de transferência ou alvará de levantamento. Expedido alvará de levantamento em favor do Distrito Federal, ID 174741351. A parte autora, ID 175836761, afirmou que apesar de a obrigação de fazer ter sido integralmente satisfeita com a entrega do medicamento, o cumprimento de sentença deve continuar devido à necessidade de ressarcimento pelo GDF dos valores pagos em virtude da omissão do poder público relativamente ao fornecimento. Atentou, ainda, para a necessidade de arbitramento de multa cominatória, requerida em 7/8/2023. Diante disso, requereu: (I) a intimação da parte ré, nos termos do art. 524 do CPC, para pagamento do valor constante da planilha atualizada apresentada no valor de R$ 1.293,69 a título de ressarcimento e (II) o arbitramento de astreintes concernentes ao período de descumprimento. Decisão, ID 176869113, (I) indeferiu o pedido de fixação de multa cominatória; (II) determinou a manifestação das partes sobre o pedido de ressarcimento. O ofício 6810/2023 da 1aTurma Cível noticiou a interposição do agravo de instrumento 0749646-63.2023.8.07.0000, ID 179171901. A decisão ID 179763289 manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou o prosseguimento conforme decisão ID 176869113. A parte ré requereu a improcedência do pedido de ressarcimento feito pela parte autora, ID 180725897. O Ministério Público reiterou o parecer ID 167893171, "oficiando excepcionalmente pelo deferimento do pedido de reembolso, vez que restou demonstrada a boa-fé da parte autora ao ter comparecido nos autos buscando solução ao caso, ID 163869670/ ID 163855575, não obtendo resposta satisfatória a tempo, ID 180923234." Decisão, ID 181245346, indeferiu o pedido de ressarcimento do valor despendido para a compra do medicamento. Ofício da 1a Turma Cível noticiou o desprovimento do Agravo de Instrumento, ID 197202929. 1 _ Ciente do Acórdão que negou provimento ao Agravo. 2 _ Considerando que foi estabelecida obrigação de dispensação de fármaco por prazo indeterminado, suspenda-se o curso do processo. (destacado) Outrossim, pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a matéria de ordem pública pode ser apreciada a qualquer tempo, mas que, uma vez analisada, ocorre a preclusão consumativa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DISCUTIDOS E DEFINIDOS EM DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora os juros e a correção monetária sejam questão de ordem pública, houve resolução acerca dos cálculos do valor da execução, que já foram, inclusive, homologados judicialmente, havendo coisa julgada sobre a matéria. Por isso, sobre este assunto não pode haver nova decisão, visto que a matéria se encontra atingida pela preclusão, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica e abalar a ordem pública processual. 2. Mesmo as questões de ordem pública - se já decididas no processo -, se submetem ao fenômeno da preclusão. Saliente-se que não se está a tratar de erro de cálculo ou ausência de índices de juros ou correção monetária, mas de incidência de alíquotas devidamente debatidas no momento oportuno. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1687561, 00091084320078070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por preclusão da matéria discutida. 2. As razões expostas na presente insurgência não têm o condão de alterar as premissas declinadas na decisão monocrática, uma vez que a matéria já fora debatida no bojo dos autos principais. 3. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública ou relacionada à norma cogente, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou projudicato). 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1684675, 07023971920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÕES. PERÍODO DO ATRASO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS PRETÉRITA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. 1. A matéria expressamente apreciada em Juízo, sem que tenha havido oportuna interposição de recurso, mesmo quando configurar de ordem pública, se torna imutável e insuscetível de discussão entre as partes, porquanto preclusa e sujeita à coisa julgada material (artigos 506 e 507 do CPC), sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questões já decididas. Precedentes deste TJDFT e do STJ. 2. Agravos de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1676684, 07382667720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, confira-se a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Inaplicável o parágrafo único do artigo 932, porquanto a interposição de agravo de instrumento em face de matéria preclusa revela a impossibilidade de seu saneamento Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se o Juízo agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de julho de 2024 13:51:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador